Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-21.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAJURU – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAJURU – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.